Tribunal: TJES
Processo: 5004202-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004202-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SANTANA'S NEGOCIOS & SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

RELATR - DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉCIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO E DETERMINOU A
RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A SENTENÇA BEM COMO O ACÓRDÃO FOI OMISSO QUANTO AO DIREITO DA EMBARGANTE DE APLICAR, NO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO, OS DESCONTOS DOS PERCENTUAIS REFERENTES À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, SEGURO DE VIDA CONTRATADO, FUNDO DE RESERVA A SER APURADO NO ENCERRAMENTO E MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
NÃO MERECE ACOLHIDA OS EMBARGOS, VEZ QUE A SENTENÇA FOI CLARA AO DEFINIR AS QUESTÕES LEVANTADAS, AS QUAIS FORAM MANTIDAS NO ACÓRDÃO: “
Para que o percentual da taxa seja cobrado de maneira proporcional, considerando que a taxa de administração foi fixada em 8,44% o consórcio, tendo o prazo de 80 meses, como a parte autora permaneceu por 06 parcelas – ID 8943584. Assim,
a taxa de administração que autoriza retenção corresponde a 0,63% do valor total pago para o grupo
. No que tange as demais cláusulas contratuais, entendo que, na espécie, aplica-se o verbete da Súmula nº. 538 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento". Assim, esse entendimento também deve ser adotado em relação à quantia paga a título de
seguro de vida
, pois enquanto vigente o negócio jurídico entabulado entre as partes de direito material, houve cobertura securitária, isto é, prestação do serviço contratado, de modo que não poderiam ser restituídos os respectivos prêmios. Com relação à
cláusula penal compensatória
, no entanto, afigura-se descabida a incidência desta penalidade por desistência do consorciado, eis que somente poderia incidir se a Ré tivesse provado a ocorrência de prejuízos em tal hipótese, mas neste sentido nada se alegou ou demonstrou
”. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)